Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0730438-98.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PABLO FERNANDO DE SOUZA PACIENTE: PABLO FERNANDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Pablo Fernando de Souza, preso no PDF 2, Bloco F, Ala D, Cela 18, enviou duas correspondências à Ouvidora do Tribunal, endereçadas a Desembargador indeterminado, com cópias à Câmara Legislativa do Distrito Federal e à Defensoria Pública. Ambas foram digitalizadas e autuadas como habeas corpus de mão própria, que me foram distribuídas por prevenção. No primeiro pedido o impetrante requer a criação de um canal de comunicação rápido, direto e eficiente, que propicie a deprecação do cumprimento de pena entre estados e municípios, garantindo vagas, transferências e permutas. Indica nessa pretensão o Tribunal de Justiça e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa como autoridades coatoras, alegando que essa medida facilitaria o direito do preso de receber visitas de parentes e amigos. Alega que está sofrendo constrangimento ilegal, junto com todos os presos de Brasília e dos estados, pedindo auxílio jurídico à Defensoria Pública. Na segunda petição apresentada, pede a mudança de regime depois da Lei 13.964/2019 e cobra pagamentos atrasados por serviços prestados à FUNAP. Alega que foi condenado a oito anos de reclusão por crime de tráfico, mas é réu primário em crimes hediondos e tem direito à progressão de regime depois da unificação das penas, mediante o cumprimento de fração mínima, com aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal para impor novas frações de progressão de regime. A referida lei tornou-se mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos e equiparados. Pede ainda ressarcimento dos dias trabalhados e indenização por danos morais. Em se tratando de paciente assistido pela Defensoria Pública, os autos foram remetidos ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria para ciência e providências - ID 18901121. O Defensor Público Fernando Antônio Calmon Reis juntou documentos e uma petição, ID 20366682 (apresentados em duplicidade no ID 20367569), informando que o sentenciado já cumpriu nove anos, seis meses e quinze dias de uma pena unificada de trinta e seis anos e seis meses, sendo necessário aguardar a consolidação da situação processual no Juízo da Execução, para análise do pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019. Ele tem uma condenação ainda sem trânsito em julgado, por crime cometido no curso da execução e todos os pedidos devem ser dirigidos primeiramente ao juízo da primeira instância, sob pena de supressão de instância. Acrescenta que, tendo em vista o direito de petição, será enviado memorando ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, com atuação no primeiro grau, para formular os requerimentos junto à Vara de Execução Penal, ressaltando que não encontrou outros fundamentos para complementar os pedidos. Assim, a manifestação do Defensor Público equivale a um pedido desistência, que ora é homologado, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89 inciso III, combinado com XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. [1] Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal comunicando o inteiro teor desta decisão e encaminhando os documentos de IDs 18770456, 18901121 e todos os relacionados à petição de ID 20366682, determinando, ainda, a intimação do preso do inteiro teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator [1] No mesmo sentido decisões proferidas no habeas corpus 0702402-17.2018.8.07.0000, 0721783-11.2018.8.07.0000, 0718611-61.2018.8.07.0000, 0711716-16.2020.8.07.0000 e em 27/03/2018, 06/02/2019, 22/02/2019, 27/07/2020 e 03/08/2020